Tribunal: TJSP
Processo: 1023988-56.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – Impetrante que objetiva a anulação do procedimento administrativo que aplicou penalidade de cassação do direito de dirigir – Sentença que pronuncia a decadência – Ajuizamento do presente mandado de segurança após o decurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09 – Manutenção da r. sentença – Não provimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – Impetrante que objetiva a anulação do procedimento administrativo que aplicou penalidade de cassação do direito de dirigir – Sentença que pronuncia a decadência – Ajuizamento do presente mandado de segurança após o decurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09 – Manutenção da r. sentença – Não provimento do recurso.